Tribunal: TJDFT
Processo: 0711181-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA REDUZIR O VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO ROMPIDO. ACOLHIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO RECURSAL.
1. Cabível o julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento, ante a unicidade da matéria impugnada e o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes.
2. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros. Os alimentos aos necessitados devem ser compatíveis com a condição social do alimentando e fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (caput e § 1o do art. 1.694 e art. 1.696, ambos do Código Civil).
3. A despeito das dificuldades financeiras experimentadas pela parte autora/agravante, a redução dos alimentos pleiteada não pode ser arbitrada em patamar irrisório, porquanto a necessidade dos agravados é presumida, por serem menores de idade.
4. O desemprego formal não afasta a obrigação do genitor/agravante de contribuir para o sustento de seus filhos, uma vez que se encontra em idade produtiva, goza de boa saúde e, conforme se verifica, a sua demissão não pode ser considerada como um imprevisto, uma vez que ocorreu há mais de seis meses.
5. O valor pago mensalmente pelo alimentante, de R$ 771,00 (setecentos e setenta e um reais), referente ao financiamento de um veículo, mesmo após a sua demissão, vai de encontro com a alegada miserabilidade e falta de capacidade financeira para arcar com os alimentos devido aos seus filhos.
6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente provido.